Tribunal: TJES
Processo: 5002304-85.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002304-85.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos, condenar à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, bem como autorizar a compensação entre os valores da condenação e o montante efetivamente creditado ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores pagos à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se configura omissão quando o órgão julgador enfrenta expressamente a matéria suscitada pelas partes na fundamentação e no dispositivo do acórdão.

O acórdão embargado analisou de forma clara a necessidade de compensação dos valores, autorizando expressamente a compensação entre o montante da condenação e o valor do mútuo efetivamente creditado ao consumidor.

A pretensão recursal revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria suscitada, ainda que a parte discorde da conclusão adotada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

É legítima a compensação entre valores a serem restituídos e quantia efetivamente creditada ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do v. acórdão de id.
18315581
, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NOEL PEREIRA MACHADO
e reformou a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 78922209, determinar a suspensão dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id.
18537626
), a instituição financeira embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega que o acórdão não se manifestou a respeito da compensação dos valores pagos à parte autora referentes ao contrato objeto da lide. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002304-85.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NOEL PEREIRA MACHADO

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do v. acórdão de id. 18315581, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NOEL PEREIRA MACHADO
e reformou a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 78922209, determinar a suspensão dos descontos, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões (id. 18537626), a instituição financeira embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Alega que o acórdão não se manifestou a respeito da compensação dos valores pagos à parte autora referentes ao contrato objeto da lide. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

No caso em análise, a embargante sustenta que este Colegiado quedou-se omisso quanto ao pedido de compensação de valores. Todavia, da simples leitura da decisão embargada, verifica-se que tal alegação não prospera.

Ao contrário do sustentado, o acórdão abordou de forma clara e expressa a necessidade de compensação para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora. Consta da fundamentação do voto vencedor o seguinte trecho:

“
A fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte autora, deve ser autorizada a compensação entre o valor a ser restituído pelo Banco (parcelas em dobro + danos morais) e o valor do mútuo efetivamente creditado na conta do consumidor, devidamente atualizado.”

Reforçando a inexistência de omissão, o dispositivo do acórdão foi redigido nos seguintes termos:

“
iv)
AUTORIZAR a compensação
dos valores da condenação com o montante de R$ 12.299,98 (doze mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) depositado na conta do apelante.”

Portanto, não há nenhum vício de omissão a ser sanado.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)